Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-06.2021.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002600-06.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA DA ROSA ARAUJO - CPF: 652.225.121-34 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002600-06.2021.8.11.0051

APELANTE:

TEREZINHA DA ROSA ARAÚJO

APELADO:

BANCO BMG S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DECADENCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL/DECADENCIAL – CINCO ANOS –
DIES A QUO
– DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 3o, DO ART.1.013, CPC/15 –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Da mesma forma, não há falar-se decadência em prestações de trato sucessivo, uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.

Se os descontos discutidos na modalidade “cartão de crédito consignado” se iniciaram em 03/02/2017 e até o ajuizamento da ação em 29/07/2021 não haviam cessado, não há falar em prescrição ou decadência do direito de ação da autora.

Anulada a sentença que reconheceu a decadência do direito de ação da autora, julga-se desde logo a lide, consoante o disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 1.013 do CPC/15, se a causa estiver em condições de imediato julgamento.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para realização de saques, corroborado com o pagamento da fatura pela consumidora, inviável falar-se na conversão do contrato para empréstimo consignado simples, tampouco na readequação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002600-06.2021.8.11.0051

APELANTE:

TEREZINHA DA ROSA ARAÚJO

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZINHA DA ROSA ARAÚJO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c conversão em avença de mútuo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais,
ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender que o direito da parte autora encontrava-se decaído.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, todavia, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante, preliminarmente, aduz a inocorrência da decadência, em razão da aplicação do prazo quinquenal do artigo 27 do CDC, que tem início com o vencimento da última parcela.

No mérito, defende que

o
“Réu, objetivando lucro a qualquer custo, embutiu ao Autor um Cartão de Crédito Consignado maquiado de Empréstimo Consignado, denominado de “Reserva de Margem Consignada (RMC), o qual vem sendo descontado até então”
(sic).

Assevera
“não ter autorizado o desconto, tampouco recebeu/desbloqueou/utilizou cartão que justificasse o débito! Logo, o Banco Réu NÃO DEVERIA estar descontando do consumidor valores a título de Empréstimo sobre a RMC e de Reserva de Margem de Crédito (RMC)”
(sic)
.

Reforça que
“acreditava que os valores descontados do seu benefício eram referentes ao pagamento do empréstimo consignado comum contratado, mas descobriu recentemente que foi ENGANADO, levado a crer, que seu empréstimo estava sendo amortizado mês a mês e findando as parcelas cessariam os descontos, reestabelecendo o valor da sua Pensão”
(sic)

Sustenta que o contrato apresenta inúmeras irregularidades, o qual acabou induzindo a parte autora ao erro para a celebração de contrato de cartão de crédito, com parcelas infindáveis, e que o banco jamais forneceu qualquer informação a respeito.

Ressalta que a postura adotada pela instituição financeira viola o direito de informação e de transparência, norteadores do Código de Defesa do Consumidor, fazendo com que ela assumisse obrigações iníquas, que a coloca em desvantagem exagerada, em flagrante violação aos artigos 39, 51 e 54, todos da norma consumerista.

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença, convertendo o contrato no. 12564179 de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado simples, e via de consequência, seja determinada a restituição
em dobro de todos os descontos realizados, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como condenar o banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte autora no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), invertendo-se o ônus sucumbencial, condenando a instituição recorrida
nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação (Id
156465466
).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. E no mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, bem como a utilização do cartão pela apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 156465471).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id
156768247
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TEREZINHA DA ROSA ARAÚJO
ajuizou a presente
ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c conversão em avença de mútuo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais,
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em síntese, que nunca contratou ou pretendeu contratar os serviços de cartão de credito consignável (RMC), sequer utilizou ou desbloqueou cartão algum,
mas, no entanto, foi descontado
de seu benefício valores referentes a empréstimo desta modalidade.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, em razão da decadência do direito da parte autora, condenando-a ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, cujos termos são agora rechaçados por meio do presente apelo.

De início, passo a apreciar a preliminar suscitada em
sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, não merece prosperar.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, classificado como cartão de crédito consignado – RMC, o qual desconhece, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há que falar em falta de fundamentação do apelo
, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Adentrando à celeuma, infere-se da sentença hostilizada que o i. Magistrado
a quo
, entendendo que a pretensão da requerente relacionava-se a invalidação do negócio jurídico, decorrente de erro ou dolo, com sua posterior conversão em outro, encontrava-se acobertado pelo manto da decadência, na medida em que a anulação do negócio não foi pleiteada no prazo máximo de quatro anos, a rigor do que determina o art. 178 do Código Civil.

Ocorre que, diversamente do entendimento externado pelo julgador monocrático, o Código Civil é inaplicável para a presente demanda, devendo ser observada na espécie os arts. 26 e 27 do CDC, no que se refere ao prazo decadencial.

Sabe-se que, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente”
(AgInt no MS 23.862/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 20/11/2018).

Diante disto, nota-se que a relação estabelecida entre a demandante e demandado através de cartão de crédito é de trato sucessivo, motivo pelo qual, demonstrada a abusividade do contrato, não importa a data em que foi assinado, a parte pode requerer a anulação do pacto, pois há uma contínua e sucessiva lesão ao seu direito.

Ora, se o negócio jurídico ainda não foi quitado, sendo aperfeiçoado mês a mês, a apelante não decaiu do seu direito de revisão ou anulação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DECADENCIA
– PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL/DECADENCIAL – CINCO ANOS – DIES A QUO – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA ANULADA
– APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 3o, DO ART.1.013, CPC/15 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga
. Da mesma forma, não há falar-se decadência em prestações de trato sucessivo, uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.

Se os descontos discutidos na modalidade “cartão de crédito consignado” se iniciaram em 03/02/2017 e até o ajuizamento da ação em 29/07/2021 não haviam cessado, não há falar em prescrição ou decadência do direito de ação da autora.

Anulada a sentença que reconheceu a decadência do direito de ação da autora, julga-se desde logo a lide, consoante o disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 1.013 do CPC/15, se a causa estiver em condições de imediato julgamento.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser julgada improcedente a lide.”
(N.U 1002602-73.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Assim, impõe-se a reforma da sentença, visto não ser reconhecida a decadência da presente demanda.

Muito embora a questão não tenha sido apreciada pelo juízo
a qu
o, em observância ao que dispõe o art. 1.013, § 3o, do CPC, estando o feito maduro para julgamento, procede-se a análise de mérito por este Tribunal.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, mediante desconto em contracheque, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado (RMC).

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pela autora intitulado como sendo “
termo de adesão cartão de crédito consignado banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento
” (Id. 156465454), além de ser munido com cópia de documento pessoal da autora, comprovante de residência e extrato de pagamento do INSS, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a apelante utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou
2 (dois) saques (id. 156465455 – pág. 11 e 25)
, e ainda, efetuou
o pagamento integral da fatura em 07/08/2018 (id. 156465455 – pág. 10)
, além disso, foi realizada
uma compra no dia 22/07/2021 (id. 156465455 – pág. 45)
, um pouco antes do ajuizamento desta demanda
(29/07/2021)
, fato que inviabiliza declarar a nulidade do contrato ou convertê-lo em empréstimo consignado simples.

Acrescento, no mais, que em que pese a parte apelante alegue inúmeras irregularidades no contrato, defendendo que nunca recebeu as faturas do cartão de crédito, verifica-se que o endereço que consta na fatura (Rua Pardal, no 8247, Bairro São Miguel, Campo Verde-MT, CEP 78840-000) é o mesmo constante na qualificação na sua inicial (Id. 156465420), dessa forma, caberia à apelante comprovar que nunca recebeu as faturas do cartão, o que não restou minimamente observado no caso concreto, ônus esse que deve ser demonstrado, mesmo nos casos de inversão do art. 6o, VIII, do CDC.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO –
ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS
– VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
anular
o ato sentencial constante do Id 156465465 e a teor do disposto no artigo 1.013, §§2o e 3o do CPC/15,
julgar improcedente
a ação declaratória nulidade de contrato bancário c/c conversão em avença de mútuo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência.

No mais, condeno a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa atualizado (arts. 82, 84, 85, § 2o, inciso I a IV e 86, todos do CPC/15), já incluídos os recursais, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §6o, do mesmo
Códex
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023